Tribunal: TJDFT
Processo: 0033759-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0033759-97.2011.8.07.0001 Apelantes: Olivam Evangelista de Sousa Bom Gourmet - Comércio de Alimentos Ltda Apelada: Food &amp; Mart Gestão de Marcas e Franquias Ltda D e s p a c h o Diante da análise atenta dos autos observa-se que a sociedade limitada recorrida, Food &amp; Mart Gestão de Marcas e Franquias Ltda, ao formular suas contrarrazões (Id. 25106567) aos recursos de apelação interpostos por Olivam Evangelista de Sousa e Bom Gourmet - Comércio de Alimentos Ltda, interpôs recurso de apelação adesivo (Id. 25106568). Assim, intimem-se a sociedade limitada Bom Gourmet - Comércio de Alimentos Ltda e Olivam Evangelista de Sousa para a necessária manifestação a respeito em 15 (quinze) dias. Após, retornem à conclusão. Brasília - DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator